Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-42.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002144-42.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO - CPF: 027.558.351-17 (RECORRENTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO – OMISSÃO VERIFICADA – NULIDADE DO JULGAMENTO QUE APRECIOU APENAS O RECURSO DA PARTE PROMOVENTE E OMITIU O RECURSO DA PARTE PROMOVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E APRECIAR AMBOS OS RECURSOS –
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO PELA PROMOVENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO E FATURAS – TESE DE PESSOA HUMILDE E DESCONHECIMENTO DA FORMA DE COBRANÇA – MUDANÇA DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – JUNTADA DE FATURAS – DÉBITOS LEGÍTIMOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

Havendo omissão quanto ao recurso interposto pela parte promovida, de rigor o acolhimento dos embargos para anular o julgamento a fim de que outro seja proferido para apreciar ambos os recursos.

Acolhimento dos embargos para anular o julgamento e submeter ambos os recursos a novo julgamento.

Inexiste pressuposto para realização de perícia no áudio da contratação apresentado em contestação quando a parte promovente, em impugnação, muda a tese inicial de negativa de relação e confessa a contratação mas alega violação ao dever de informação, pois não tomou conhecimento do sistema de cobrança por se tratar de pessoa humilde.

Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio relativo à relação jurídica, no qual a parte promovente adere à contratação de plano de telefonia, indica todos os dados pessoais e endereço para cobrança, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito, assim como se impõe o reconhecimento da litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido e da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovida, ora embargante, contra o voto e acórdão lançados alegando a existência de omissão no julgamento, porquanto houve apreciação apenas do recurso interposto pela parte promovente, restando omisso o julgamento do recurso que interpôs.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e julgar o recurso inominado que interpôs.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, verifico que razão assiste à parte promovida, ora Embargante, porquanto realmente o voto deixou de apreciar o recurso que interpôs.

Assim, diante de evidente omissão, forçoso o CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios para o fim de anular o julgamento a fim de que ambos os recursos interpostos sejam julgados, o que passo a fazer nesta oportunidade.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 183,81), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para:

a)
DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste processo.

Sugiro improcedência dos pedidos de
danos morais.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral
porque a restrição prévia está sendo objeto de ação judicial (1002145-27.2017.8.11.0004), ainda em curso, não se tratando de restrição legítima.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, incluindo indenização por dano moral ante a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia de voz, ante a juntada de áudio em que houve a contratação. Alegou que a sentença deve ser reformada, uma vez que houve a devida comprovação da contratação, conforme áudio juntado com a contestação, bem como das faturas de consumo. Sustentou a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, por se tratar de devedor contumaz.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve contrarrazões.

Feito o resumo dos autos, passo ao julgamento de ambos os recursos interpostos.

No que se refere à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que deve ser rejeitada.

Inexiste pressuposto para realização de perícia no áudio da contratação apresentado em contestação quando a parte promovente, em impugnação, muda a tese inicial de negativa de relação jurídica e confessa a contratação mas alega violação ao dever de informação, pois não tomou conhecimento do sistema de cobrança por se tratar de pessoa humilde.

Quanto ao mérito, destaco que, no caso, há nos autos elementos de prova suficientes que comprovam que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Nos autos há prova da relação jurídica entre as partes, conforme áudio acostado na contestação, com confirmação dos dados pessoais da promovente, áudio este, aliás, reconhecido em impugnação, porém a parte promovente passa a alegar desconhecimento quanto aos termos da cobrança quando, na inicial, a tese é de negativa de relação jurídica.

Inadmissível a mudança de tese da inicial, especialmente quando não fora feita qualquer ressalva sobre a contratação e suposta falta de informação, devendo-se preservar os princípios da lealdade e boa-fé.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Apesar da negativa de relação jurídica, foram acostadas aos autos pela promovida tanto o áudio da contratação quanto as faturas de utilização da linha telefônica, os quais foram admitidos em impugnação, porém com alegação de violação ao dever de informação sobre a forma de cobrança, por se tratar de pessoa humilde.

Assim, em que pesem as alegações da parte promovente, a contratação veementemente negada foi devidamente comprovada, assim como o áudio demonstra a regular contratação, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, assim como se impõe o reconhecimento da litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos, violando os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, esses que fixo em 10%, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020